Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-72.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. HIPÓTESES DO ART. 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento conjunto de apelações em autos conexos, em que, dentre outros pontos analisados, não foi provido o apelo dos Embargantes, em que pediam acessão inversa ou pedido subsidiário de indenização.
2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3. Os Embargantes alegam que há omissão, mas sequer explicitam o ponto omitido no acórdão, trazendo, em verdade, rediscussão sobre o não recebimento da notificação extrajudicial e sobre a ausência de ciência acerca da indisponibilidade do imóvel litigioso e do impedimento para edificar. 3.1. Ocorre que a rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração. 3.2. Além disso, diversamente do que alegam os Embargantes, o acórdão que negou provimento ao apelo por eles interposto não se lastreou somente na notificação extrajudicial, a qual foi mencionada apenas como complemento na fundamentação.
4. Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, é admissível a juntada posterior de documentos, desde que novos ou que a parte comprove o impedimento para juntá-los anteriormente.
5. No acórdão embargado foram enfrentados todos os argumentos recursais dos Embargantes capazes de infirmar a conclusão adotada no julgado, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.
6. Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o julgado.
7. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.